Tribunal: TJES
Processo: 5003013-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003013-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Mario Resende Nascimento Neto
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 1319174) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 0008719-90.2021.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes, e, caso aprovado, fosse inserido nos quadros dos Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 1319169), o autor alega, em síntese, que:
i)
se inscreveu no concurso público para formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES) e foi aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), entrega de documentação para aferição de idade mínima e exame de aptidão física –, entretanto foi contraindicado ao exercício do cargo na quarta fase – exame psicossomático –, o que ensejou sua eliminação;
ii)
existiram diversas irregularidades reconhecidas pelo Conselho Regional de Psicologia na referida fase do certame, dando ensejo, inclusive, a instauração de Procedimento Preparatório (nº 2018.0035.6174-31) pelo Ministério Público Estadual;
iii)
o item 10.3 e o Anexo III do edital não discorrem de forma expressa e detalhada acerca dos critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada exame psicossomático;
iv)
os critérios previstos no edital se mostram discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos;
v)
o edital deveria indicar os procedimentos científicos utilizados que permitissem identificar a existência da compatibilidade dos aspectos psicológicos do candidato em relação ao desempenho das atividades profissiográficas do cargo;
vi)
o edital elenca as características psicológicas a serem analisadas, sem, no entanto, discorrer sobre o critério/procedimento científico a ser utilizado para a determinação de tais pontos como compatíveis para o cargo almejado;
vii)
após o 5º Termo de Retificação, o edital passou a prever que o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentis esperados em 03 (três) ou mais características;
viii)
a divulgação do perfil profissiográfico do cargo é requisito legal para aplicação de qualquer teste, nos termos da Resolução nº 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia, que dispõe sobre a finalidade da avaliação psicológica (arts. 1º e 2º);
ix)
resta devidamente evidenciado o descumprimento dos artigos 7º e 9º, inciso X da Lei Estadual nº 667/2012, bem como do art. 2º, inciso I da Resolução do Conselho Federal de Psicologia, que preveem a obrigação da informação do perfil profissiográfico para dar base às bancas examinadoras para criarem os requisitos objetivos que a avaliação requer como resultado;
x)
as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global, e não por meio de percentis, tal como realizada no concurso em exame;
xi)
o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela irregularidade do exame psicotécnico em casos como o presente, em que sua aplicação foi baseada em critérios subjetivos;
xii)
a Primeira Câmara Cível do TJES, no AI nº 0021848-11.2019.8.08.0024, ao analisar a mesma etapa do concurso em foco, decidiu por antecipar os efeitos da tutela recursal e possibilitar a participação do candidato nas demais fases do certame, haja vista ter reconhecido a existência de dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora;
xiii)
outros Desembargadores tem proferido decisões monocráticas no mesmo sentido (AI nº 0020896-32.2019.8.08.0024, nº 0025970-67.2019.8.08.0024 e nº 0031348-04.2019.8.08.0024);
xiv)
ao estabelecer critérios subjetivos para o exame psicotécnico, o edital acabou por incorrer em ilegalidade e inconstitucionalidade, uma vez que violou os princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade (art. 37 da CF/88) e segurança jurídica;
xv)
não há como impugnar/recorrer judicial e administrativamente de qualquer ato dotado de subjetividade, como o presente, violando inegavelmente os princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/88;
xvi)
o art. 2º, inciso IV, da Lei nº 9.784, prevê que a Administração Pública deve atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé1, o que não ocorreu no caso em tela;
xvii)
conforme ressaltado pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, não há no edital do certame a separação de vagas por gênero, no entanto, na verificação da tabela utilizada para a correção dos testes, observou-se a utilização da tabela por gênero (tabela masculina e tabela feminina), o que fere o princípio da isonomia;
xviii)
para que os resultados sejam fidedignos e condizentes com a realidade apresentada pelo candidato, sugere-se a aplicação de mais de um instrumento para que os resultados possam ser cruzados e/ou comparados retratando de forma mais fiel a personalidade do sujeito;
xix)
enquanto o item 10.3.3.4 do edital informa que os resultados finais dos candidatos na avaliação psicossomática serão obtidos por meio de análise técnica global de todo material produzido, o Anexo III dispõe que será contraindicado o candidato que não atingir os percentís esperados em 03 (três), ou mais, características, o que revela nítida contradição, não deixando clara qual forma de análise dos resultados finais será utilizada;
xx)
o agravante se encontra inserido nas fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo desde o ano de 2014, atualmente ocupando a patente de Soldado Combatente, sendo que para ingressar neste cargo foi aprovado em avaliação psicológica, revelando que possui o perfil profissiográfico exigido para o cargo almejado, até porque não possui em seu assentamento funcional nenhum fato que desabone sua conduta como militar;
xxi)
caso o agravante não seja imediatamente reinserido no curso de formação, há iminente risco de dano de difícil, quiçá impossível, reparação, eis que mesmo em sendo reconhecido seu direito na decisão final, obrigaria ao mesmo a esperar novo concurso, pois até o julgamento final este certamente estará concluído.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, conceder a tutela de urgência pleiteada na demanda originária, determinando que o autor possa participar das demais etapas do concurso público e, caso aprovado, ser inserido nos quadros dos Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 1327677), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de ativo ao recurso, tendo em vista não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Em sede de contrarrazões (ID’s 1636199 e 1745589), o ente estatal requerido e o instituto demandado requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a avaliação psicológica a que se submeteu o agravante no concurso público (Edital nº 03/2018) observou todas as exigências da Súmula Vinculante nº 44 do STF e da jurisprudência, quais sejam: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato;
ii)
não se pode exigir que o edital do certame explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade;
i
ii
)
as características e o percentil de resultado esperado constam no edital e o laudo psicológico entregue após o exame completou a informação dos critérios objetivos que foram utilizados para aferir as características dos candidatos;
i
v)
os testes de avaliação psicológica foram feitos seguindo a Resolução nº 005/2012 do Conselho Federal de Psicologia e de forma igual para todos os candidatos;
v)
a alteração do edital, possibilitando a aprovação de candidatos que fossem contraindicados em mais requisitos, não modificou a maneira como fora realizado o teste de avaliação psicológica;
vi)
o agravante estava contraindicado desde antes da alteração do edital (mais rigoroso), situação esta que permanecesse apesar dos critérios mais benéficos constantes do termo de retificação do instrumento convocatório;
vii)
o fato de o recorrente já exercer o cargo de Soldado da PMES não presume que ele seja apto para exercer o cargo de patente mais alta de Oficial da PMES e nem que atualmente esteja psicologicamente preparado, visto se tratarem de momentos distintos e exigências diversas;
viii
)
a aprovação em outra fase de exame psicossomático não resulta na presunção de aprovação em outras provas da mesma fase;
i
x)
o STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88);
x)
a judicialização em massa poderá até inviabilizar a realização e finalização do referido concurso público, ante a inobservância da previsão orçamentária que isto acarretaria.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO CONVERGENTE

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pela ínclita
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento (fls. 1/27 do evento 2 – ID: 1319169), interposto por
MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO
, contra a r. decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiental de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Ação Ordinária”

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo recorrente, deixando de determinar aos demandados que permitissem a participação do autor nas fases subsequentes de concurso público, com sua inserção nos quadros de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em caso de aprovação.

A nobre Desembargadora Relatora entendeu por conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, entendendo, em síntese, que:
(i)
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a submissão de candidato a exames psicotécnicos, quando houver previsão legal e editalícia;
(ii)
o Anexo III do Edital n. 001/2018/PMES indica critérios objetivos e científicos para aferição dos resultados;
(iii)
foram atendidos os princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, razoabilidade e isonomia, na medida que foi previsto possibilidade de recurso administrativo e todos os candidatos receberam as mesmas informações e oportunidades para disputa;
(iv)
há divergência entre os posicionamentos dos profissionais de psicologia da banca organizadora e do Conselho Regional de Psicologia, o que demonstraria a necessidade de prova pericial;
(v)
os questionamentos apontados pelo Conselho Regional de Psicologia foram rejeitados ao fim do procedimento investigatório n. 2018.0035.6174-34, instaurado pela 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória/ES;
(vi)
ainda que houvesse verossimilhança, não subsistiria direito ao agravado de continuar participando das próximas etapas do certame, mas apenas de submetê-lo a novo exame psicossomático.

Incluído o feito em pauta para deliberação por este colendo Órgão Colegiado, atento ao posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, cotejando-o com os autos eletrônicos já disponibilizados e à luz dos entendimentos legal e jurisprudencial pertinentes, adianto, desde logo que,
entendo por bem ac
ompanhar

o

respeitável
voto
, mas registro, com a devida vênia, algumas poucas considerações a respeito.

Importa esclarecer, de antemão, que
o feito cuida do Edital n. 03/2018/PMES
. Ocorre que, enquanto atuava como Desembargador Convocado no âmbito da Segunda Câmara Cível deste Sodalício, o mencionado Órgão Colegiado proferiu decisão sob relatoria deste julgador em que, ao apreciar agravo de instrumento sobre matéria similar, decidiu-se pelo provimento do recurso, de modo a autorizar o reingresso do recorrente ao concurso, para que participasse das demais etapas do certame (Agravo de Instrumento n. 0031348-04.2019.8.08.0024/024199016130.
Tal decisão foi evocada pelo agravante para sustentar seu pleito
(fls. 68/76 do evento 4 e fl. 1 do evento 5, IDs: 1319173 e 1319174, respectivamente)

Por isso,
para evitar aparência de posicionamento contraditório por parte deste julgador
, cumpre-me registrar que, após uma análise detida de ambos os feitos, observo a
existência de
um elemento diferenciador significativo
, o que justifica, nesse momento, minha adesão ao respeitável voto da eminente Desembargadora Relatora.

Naquele feito, não havia nos autos notícias do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo Ministério Público, após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia, consoante demonstra a ementa abaixo colacionada:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia).
3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para lhe DAR PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 01 de dezembro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 0031348-04.2019.8.08.0024
(024199016130), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Por isso, concluiu a Segunda Câmara Cível desta Corte que, além do perigo da demora, estavam presentes suficientes indícios de probabilidade do direito, sobretudo diante do teor da manifestação daquele honrável Conselho de Classe profissional.

“
In casu”
, diferentemente, é bem pontuado no voto da eminente Relatora que, após a finalização do referido procedimento preparatório,
o Órgão
Estadual
de Controle Externo do Poder Executivo entendeu pela inexistência de irregularidades
. Por isso, o protocolo GAMPES n. 2018.0035.6174-31 foi arquivado definitivamente, sem oposição do “
Parquet”
acerca dos critérios para realização do exame psicotécnico previsto no Edital n. 03/2018/PMES.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
acompanho o voto da
ínclit
a
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, de modo que
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARIO RESENDE NASCIMENTO NETO
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Mario Resende Nascimento Neto
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 1319174) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 0008719-90.2021.8.08.0048), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes, e, caso aprovado, fosse inserido nos quadros dos Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante, que já é Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde 19/03/2014 (ID's 1319170 e 1319174), se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES, voltado para admissão no Curso de Formação de Policiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública –, destinado ao provimento de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes (ID's 1319170 e 1319173), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas e eliminado na 04ª (quarta) fase, concernente ao exame psicossomático, em que obteve contraindicação, situação que permaneceu mesmo após a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital e facilitação da aprovação no exame psicossomático (ID 1319173).

Diante deste cenário, o agravante ajuizou a ação ordinária em foco, questionando a suposta natureza subjetiva do exame psicossomático e o fato de não ter sido levado em consideração os aspectos gerais dos documentos que foram apresentados, especialmente o fato de o recorrente ser considerado apto pelo Estado do Espírito Santo para exercer as funções de Soldado Combatente da Polícia Militar desde o ano de 2014, mas, estranhamente, ter sido contraindicado para exercer a função de Oficial da mesma instituição (ID 1319170).

Ao analisar a matéria em sede de cognição sumária, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, na medida em que não identificou a existência de parâmetros avaliativos dotados de subjetividade no exame psicossomático e por considerar que a sua permanência no cargo de Soldado Combatente da PMES não acarreta contradição com sua eliminação no certame, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática está eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em postular a repetição da quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho do cargo”
(inciso I) e
“à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação (item 10.3.3.1), não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos, além de haver expressa possibilidade de interposição de recurso pelo candidato nesta etapa (itens 10.3.10.1 e 10.3.11).

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso. Esta tese fora firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...).” (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao agravante, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando os critérios nos quais foram contraindicado,
muito embora este não tenha acostado referido documento aos autos da demanda originária e nem neste recurso, muito menos comprovado ter interposto eventual recurso administrativo para a banca examinadora do certame
, o que somente veio a ser esclarecido pelos documentos acostados pelo instituto agravado (ID's 1745591 e 1745593)

Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

Ao contrário do asseverado pelo agravante, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo 12 (doze) características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que não atingisse os percentís esperados em 03 (três) ou mais características, após a retificação do edital (5º Termo de Retificação).

Especificamente em relação ao agravante, compulsando os documentos colacionados pelo instituto agravado, afere-se que ele fora excluído do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 04 (quatro) quesitos considerados na avaliação – “desenvolvimento cognitivo”, “controle emocional”, “impulsividade” e “ansiedade” (ID 1745591) –, ao tempo em que a norma editalícia limitava a contraindicação a somente 02 (dois) quesitos avaliados.

Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

As inconsistências apresentadas pelo agravante estão, aparentemente, amparadas em avaliações realizadas por outros profissionais da psicologia, não tendo o julgador conhecimento técnico sobre o assunto que lhe permita identificar qual das avaliações está correta, isto é, a efetuada pela banca organizadora do concurso ou as questões apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia utilizadas pelo recorrente para justificar o ajuizamento da demanda (ID 1319173), se fazendo estritamente necessária a produção de prova técnica para solucionar a questão.

Enquanto a referida prova técnica não for produzida, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo, até porque, conforme visto anteriormente, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto, sendo que no que diz respeito a Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES (ID 1319173), é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características para ser considerado apto ao exercício do cargo de Oficial Combatente da PMES, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

De fato, ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que
seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático
, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese vinculante (Tema nº 1.009) no sentido que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação. (...). Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

Destarte, ao menos nesta fase preambular em que se encontra a demanda originária, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e os questionamentos apresentados pelo recorrente com base na Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia no ajuizamento da demanda originária (ID 805214) deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Com efeito, as inconsistências relacionadas à suposta contradição do edital no método de avaliação do exame psicossomático – se global ou por percentil –, ausência de estudo científico para estabelecer o perfil profissiográfico que o cargo requer, utilização de critérios subjetivos e outras indicadas pelo Conselhos Regional de Psicologia, somente podem ser aferidas, com o rigor necessário, por um profissional da área, o que, inclusive, foi enfatizado pela Procuradoria do Estado (ID 1319173), não havendo como o Poder Judiciário interferir, ao menos por ora, no concurso público em que houve a observância no edital de todos os requisitos constitucionais e legais para a realização da avaliação psicológica.

Vale registrar, também, que a eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, substituindo a necessidade de recomendação de todos os requisitos para a possibilidade de reprovação, no máximo, em 02 (dois) deles, dentro de um total de 12 (doze), em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do agravante, pois foi reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada – apesar de não juntar a prova nesse sentido, este foi o relato apresentado pelo recorrente.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao agravante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, o que obsta o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na realidade, somente os candidatos que estavam classificados nesta fase do certame e que após a modificação do instrumento convocatório passaram a estar desclassificados é que teriam o interesse em discutir a legalidade desta alteração editalícia.

Não obstante o agravante tenha colacionado ao recurso julgamentos, inclusive não unânimes, em sentido contrário (ID's 1297405, 1297406, 1297407, 1297409 e 1297410), verifica-se que parcela considerável desta Corte de Justiça tem agasalhado o entendimento aqui defendido, senão vejamos
2
:

“AGRAVO DE INSTR UMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. 2) Como a causa de pedir do mandamus impetrado anteriormente seria aparentemente diversa da ação ordinária que gerou este recurso, pois lá a discussão ficou restrita à possibilidade de o requerente utilizar a sua aprovação em testes psicológicos de outros concursos para suprir a reprovação no certame em análise, sendo que a presente demanda tem como cerne o exame de eventuais vícios formais na avaliação psicológica a que se submeteu o agravado no próprio concurso público, não há que falar em litispendência. 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE CONSTATADA. AVALIAÇÕES PERIODICAS NO CARGO QUE OCUPA NA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.
IITratando-se de concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reputo imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização. III- O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam.
IV- Recurso conhecido e improvido.” (TJ-ES - AI: 00052054120208080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.
2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital.
6. (...).” (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

Registro, ainda, que em hipótese extremamente semelhante à presente, na qual outro candidato também questiona sua desclassificação na fase do exame psicossomático deste mesmo concurso público, esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no dia 02/03/2021, teve a oportunidade de dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência formulado na demanda originária (AI nº 0000710-90.2020.8.08.0011).

Noutro giro, o fato de o agravante já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito há vários anos não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

Ora, o objeto da inspeção de saúde durante a carreira da PMES possui objetivo completamente distinto do exame psicossomático efetuado no concurso público para ingresso nos quadros daquela instituição de segurança, tanto que ambos possuem metodologias avaliativas distintas, não podendo seus resultados servirem de comparativo para aferição da indicação do agravante para o cargo almejado.

Da mesma forma, a aprovação em exame psicossomático para o cargo de Soldado Combatente da PMES no longínquo ano de 2013 também não pode ser aproveitada, visto que, além de inexistir norma legal permissiva nesse sentido, a aferição psicológica do candidato para a assunção do cargo público pretendido deve ser contemporânea, eis que a condição psicológica do ser humano pode ser perfeitamente modificada durante o transcurso de considerável lapso de tempo.

Desse modo, se faz necessário aguardar a instrução processual para esclarecer se houve a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato, questão esta que possui natureza eminentemente técnica, refugindo aos conhecimentos desta julgadora. E como o recorrente permaneceu contraindicado na referida etapa do concurso após uma segunda avaliação técnica, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até porque o procedimento preparatório instaurado pelo Ministério Público Estadual, após notícia de irregularidades na citada fase do certame, apresentada pelo Conselho Regional de Psicologia, não teve nenhuma irregularidade constatada pelo Ministério Público Estadual.

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado caso o recorrente possa continuar a participar do certame sem que tenha sido aprovado no exame psicossomático, diante da despesa que será gerada para o ente estatal, que terá que incluir aluno excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio.

Outrossim, o exame psicossomático, 4ª fase do certame, impugnado pelo agravante, foi realizado em dezembro de 2018, com a divulgação dos resultados no mesmo mês. Não obstante, a ação de origem do presente agravo apenas foi proposta mais de 02 (dois) anos depois, na mesma época em que já se iniciava a 9ª etapa do concurso, com a matrícula dos candidatos habilitados ao curso de formação. Dessa forma, o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, de modo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do próprio autor/agravante, não podendo este servir-se de sua inatividade para, em juízo, tentar justificar o sacrifício do contraditório e ampla defesa, para remediar risco criado por si, o que apenas reforça a inexistência de
periculum in mora
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar
-lhe provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

1
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

2
Decisão monocrática – Classe: Agravo de Instrumento, 024199008152, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 18/10/2019, TJES.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
EXERCÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA PMES E APROVAÇÃO NAQUELE EXAME PSICOSSOMÁTICO. IRRELEVANTES.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
.

MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3
)
O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “desenvolvimento cognitivo”, “controle emocional”, “impulsividade” e “ansiedade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

4
)
Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.

5
)
A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6
)
Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

7
)
O fato de o agravante já exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito há vários anos não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

8
)
O exame psicossomático, 4ª fase do certame, impugnado pelo agravante, foi realizado em dezembro de 2018, com a divulgação dos resultados no mesmo mês. Não obstante, a ação de origem do presente agravo apenas foi proposta mais de 02 (dois) anos depois, na mesma época em que já se iniciava a 9ª etapa do concurso, com a matrícula dos candidatos habilitados ao curso de formação. Dessa forma, o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, de modo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do próprio autor/agravante, não podendo este servir-se de sua inatividade para, em juízo, tentar justificar o sacrifício do contraditório e ampla defesa, para remediar risco criado por si, o que apenas reforça a inexistência de
periculum in mora
.

9
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.